Tribunal: TJPA
Processo: 0682661-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7619 - Consórcio
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0682661-34.2016.8.14.0301

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: DANIELA SIDONIO PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA ANTE A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Nos contratos firmados na vigência da
Lei n. 10.931/2004
, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Tema 722.

2.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante. Ausência do pagamento da integralidade da dívida dentro do prazo estabelecido.

3.

Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação que impossibilite alienação ou transferência.

4.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.

5.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, a fim de anular a sentença guerreada, devolvendo, consequentemente, os autos ao Juízo de Origem para seu regular. processamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 682661-34.2016.814.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: DANIELA SIDONIO PEREIRA CARVALHO

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação de Busca e Apreensão, oriunda da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, interposta por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face de
DANIELA SIDONIO PEREIRA,
contra sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“...Logo, no caso em tela, mais uma vez tendo o (a) Requerido (a)/Devedor(a)-fiduciante quitado 29 (vinte e nove) das 51 (cinquenta e uma) parcelas, a que se comprometera, adimplindo, portanto, substancialmente o contrato, desautorizada resta a busca e apreensão; ressaltando-se que a cobrança dos valores eventualmente devidos poderá ser implementada pelas demais vias processuais.

Ante o exposto, pelas razões de fato e direito acima declinadas, uma vez que a causa dispensa a fase instrutória e o pedido à exordial contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, independentemente da citação do réu, nos termos do art. 332, II do NCPC e, em respeito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), JULGO liminarmente improcedente o feito em epígrafe, declarando-o extinto com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC...”

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de apelação cível, aduzindo, resumidamente, a inaplicabilidade da teoria do inadimplemento substancial (ID nº 16304133)

Citada, a Recorrida não apresentou contrarrazões. (ID nº 16304142)

A Recorrente apresentou minuta de acordo firmado extrajudicialmente entre as partes, todavia, o Juízo não homologou a composição, diante da ausência de capacidade postulatória da parte demandada (ID nº 16304138).

Ante a ausência do cumprimento do acertado, o Banco pleiteou o prosseguimento do feito e apreciação do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de outubro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular, dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

O Juízo Singular julgou improcedente a demanda, ante o adimplemento substancial da dívida.

Cumpre ressaltar que a presente demanda se encontra disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69, logo, em se tratando de alienação fiduciária, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais, independente de aviso ao devedor.

Pois bem, com o advento da Lei nº 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Dessa forma, verifico que o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS
(Tema 722),
que firmou entendimento no sentido de que havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
(destaquei)

Em outras palavras, verifica-se claramente que existe uma determinação legal pela consolidação da propriedade e posse em favor do credor após 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. Todavia, no presente caso, inicialmente, o Juízo, considerando o pagamento de 29 das 51 parcelas contratadas, entendeu que estava diante do adimplemento substancial da dívida.

No entanto, a
teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69
, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Ora, a teoria do adimplemento substancial do pacto é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599).

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação.

Pelo exposto, conheço do recurso, dando-lhe provimento, anulando a sentença, e, consequentemente, devolvendo os autos ao Juízo de Origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 14/11/2023